Tribunal: TJMT
Processo: 1030261-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030261-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), GERALDO DA COSTA RIBEIRO FILHO - CPF: 081.030.701-49 (AGRAVANTE), LUIS GUSTAVO SOUZA RIBEIRO - CPF: 071.786.071-06 (AGRAVADO), AGENOR JACOMO CLIVATI JUNIOR - CPF: 314.294.321-87 (ADVOGADO), LUCAS AIRES TATAIRA DOS SANTOS - CPF: 033.312.231-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS AVOENGOS.
VERBA ALIMENTAR PRETÉRITA.
BLOQUEIO
DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA.
VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS.
ART. 833 DO CPC.
IMPENHORABILIDADE
CONFIGURADA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que, no cumprimento de sentença de alimentos avoengos, rejeitou embargos à execução e manteve o bloqueio de R$ 19.985,24 em conta bancária do executad
o
, sob a alegação de inadimplemento de parcelas vencidas entre 2019 e 2023.

II. Questão em discussão

Verificar
se os valores bloqueados são impenhoráveis por terem origem em proventos de aposentadoria e aplicações financeiras de natureza alimentar
.

III. Razões de decidir

O art. 833, IV e X, do CPC estabelece a impenhorabilidade de proventos de aposentadoria e de quantias
depositadas até o limite de 40 salários-mínimos, independentemente da destinação ou forma de depósito.

A alegação genérica de capacidade financeira não se presta à relativização da regra legal, sendo ônus do exequente comprovar que o bloqueio não compromete o mínimo existencial do executado, o que não ocorreu nos autos.

Ainda que se trate de dívida de alimentos, o crédito discutido diz respeito a parcelas pretéritas, e o próprio Tribunal já reconheceu a perda de natureza alimentar, o que reforça a aplicação da impenhorabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É impenhorável a quantia inferior a 40 salários-mínimos oriunda de proventos de aposentadoria ou aplicação financeira de natureza alimentar, nos termos do art. 833, IV e X, do CPC, quando não demonstrada a exceção prevista no §2o do referido artigo.

A execução de alimentos pretéritos não autoriza, por si só, a relativização da impenhorabilidade legal, especialmente quando ausente prova de que a medida não comprometerá a subsistência do devedor.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger que, em Cumprimento de Sentença decorrente de Ação de Alimentos Avoengos n. 0001298-89.2017.8.11.0053, rejeitou os embargos à execução apresentados pelo agravante, mantendo o bloqueio de valores em sua conta bancária no montante de R$ 19.985,24.

O agravante alega que a dívida executada perdeu seu caráter alimentar por se tratar de alimentos pretéritos.

Informa que é portador de doença grave (neoplasia maligna da pele na têmpora esquerda), necessitando dos valores para seu tratamento médico.

Argumenta que o montante bloqueado é proveniente de aposentadoria, sendo, portanto, impenhorável nos termos do art. 833, IV, do CPC.

Aduz que a decisão viola o princípio da menor onerosidade ao devedor.

Requer
o reconhecimento da
impenhorabilidade da
quantia penhorada.

Antecipação da tutela
recursal deferida para
suspender o levantamento dos valores penhorados

(Id.

312700876
).

Na Contraminuta (Id.
314438881
),
o agravado sustenta que
o Tribunal já reconheceu a possibilidade de penhora de saldos bancários do agravante em julgamento anterior (Agravo de Instrumento no 1015537-65.2025.8.11.0000)
.

Aponta que
os documentos médicos apresentados pelo agravante são do ano de 2022, estando desatualizados
.

Assegura que
o agravante possui alto rendimento como Procurador de Estado aposentado,
auferindo renda
de aproximadamente R$40.000,00
.

Defende que
não
foi comprovado
que os valores bloqueados são provenientes de aposentadoria
.

Afirma que
a dívida mantém sua natureza alimentar mesmo após o vencimento.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante insurge-se contra a decisão que rejeitou os embargos à execução, mantendo o bloqueio de valores em sua conta bancária, no montante de R$ 19.985,24.

Alega que a quantia constrita tem origem em proventos de aposentadoria, sendo, portanto, impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do
CPC
.

Requer o reconhecimento da impenhorabilidade da quantia bloqueada.

Consta dos autos que o exequente, nascido em
27-3-2004
, ajuizou Ação de Alimentos em
23-7-2017
, julgada procedente. O cumprimento de sentença, distribuído em
9-9-2021
, visa à satisfação das parcelas vencidas entre
10-9-2019
e
1-8-2023
.

Em 5-7-2025
,

foi julgado o Agravo de Instrumento n. 1015537-65.2025.8.11.0000, determinando o prosseguimento da execução com penhora on-line por meio do sistema SISBAJUD, inclusive com uso da funcionalidade “teimosinha”, sobre os ativos financeiros do executado, até o limite de R$97.912,16,
observadas as ressalvas do art. 833 do CPC.

Posteriormente, houve bloqueio do valor de R$19.985,24, conforme certidão emitida pelo SISBAJUD (Id.203404785).

O art. 833 do CPC dispõe:

São impenhoráveis:

(...).

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2
o;

(...).

X -
A
quantia depositada em
caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

(...).

O
STJ
já decidiu que
,
“todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
, mantidos em
conta corrente
, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, são impenhoráveis, precedente da Precedente da Segunda Seção”
(AgInt no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,DJe15/5/2019)
.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. IRRELEVÂNCIA. IMPENHORABILIDADE QUE SE ESTENDE ATÉ O LIMITE DE 40SALÁRIOS-MÍNIMOSINDEPENDENTE SE MANTIDOS EM CONTA CORRENTE, POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS. QUESTÃO DE DIREITO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A possibilidade de reconhecer a impenhorabilidade da quantia até 40salários-mínimosconstitui, uma questão de direito, e não de fato. Incabível, por isso, a incidência da Súmula n.o 7 do STJ.

2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40salários-mínimos.

3. Agravo interno não provido”.(AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022,DJede 14/12/2022)
.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA.
IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA ATÉ O LIMITE DE 40SALÁRIOS-MÍNIMOS. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. OFENSA AO ART. 373, II, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.1.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta)salários-mínimos, mantidos em
conta corrente
, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis.2. O Tribunal de origem concluiu, com base no conjunto fático-probatório, que as movimentações ocorridas na caderneta de poupança do devedor não demonstram sua utilização como conta

corrente. A pretensão de rever tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte.3. No tocante à alegada ofensa ao art. 373, II, do CPC/2015, verifica-se não ter sido tal dispositivo legal objeto de debate e decisão pela instância ordinária, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, razão pela qual incidente na espécie a Súmula 211 do STJ.4. Agravo interno improvido”.(AgInt no AREsp n. 2.003.094/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022,DJede 25/5/2022)
.

No presente caso, o agravante demonstrou que parte do valor constrito decorre de aplicação financeira do tipo CDB com liquidez diária, e o restante tem origem em proventos de aposentadoria.

Embora o STJ tenha admitido, em determinadas situações, a relativização da impenhorabilidade das verbas salariais, não se verifica, neste feito, a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no §2o do art.833 do CPC. Assim, a manutenção da
constrição pode comprometer a subsistência digna do executado e de sua família, independentemente da natureza do crédito ou da origem dos rendimentos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS-MÍNIMOS
. ART. 833, IV, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXCEÇÃO CONTIDA NO §2o. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...).
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas salariais e proventos de aposentadoria, como forma de preservar a dignidade material do devedor e proteger sua subsistência e de sua família.

4. Embora a jurisprudência do STJ admita a relativização da impenhorabilidade em casos excepcionais, inclusive para dívidas de natureza não alimentar, é necessário demonstrar, de forma concreta, que a penhora não compromete o mínimo existencial.

5. No caso concreto, a parte agravante não demonstrou situação excepcional ou comprovação inequívoca de que a constrição requerida não afetaria a subsistência do devedor, não se aplicando, portanto, a relativização da regra legal.

6. A ausência de comprovação objetiva da viabilidade da penhora, nos termos do §2o do art. 833 do CPC, inviabiliza o deferimento da medida pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A penhora sobre proventos de aposentadoria somente é admissível quando demonstrada, de forma concreta, a inexistência de prejuízo à subsistência digna do devedor e de sua família, nos termos do §2o do art. 833 do CPC.

2. A alegação genérica de capacidade financeira não autoriza, por si só, o afastamento da impenhorabilidade legal de
verbas de natureza alimentar.

3. A relativização da impenhorabilidade exige demonstração objetiva de situação excepcional que justifique a medida.

(N.U 1026584-36.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,

Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2025,
publicado
no DJE 05/09/2025)
.

Ressalte-se, ainda, que no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1012748-64.2023.8.11.0000, este Tribunal reconheceu que
as
parcelas alimentares pretéritas perdem o caráter alimentar pela passagem do tempo.

Dessa forma
, considerando tratar-se de
Cumprimento de Sentença
de alimentos vencidos, que o agravante é idoso, portador de doença grave, e que o valor bloqueado é inferior a 40 salários-mínimos, deve ser aplicada a regra de impenhorabilidade prevista nos incisos IV e X do art. 833 do CPC.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso

para determinar a liberação dos valores bloqueados
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025